Tribunal: TJDFT
Processo: 0726567-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA PARCIALMENTE. REQUERIMENTO DE ENTREGA DAS DECLARAÇÕES PARA FINS DE PORTABILIDADE À ASSOCIAÇÃO. TEMA DECIDIDO NO BOJO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESCISÃO IMOTIVADA DE PLANO DE SAÚDE. PEDIDO DE EMISSÃO DE DECLARAÇÃO DE REGISTRO DO PLANO DE SAÚDE COMO COLETIVO EMPRESARIAL. MIGRAÇÃO PARA PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL NÃO OFERTADO PELA EMPRESA. IMPOSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DO ARTIGO 3o DA RESOLUÇÃO No 19/99 DO CONSU. PRECEDENTES DO STJ. DIFICULDADE DOS BENEFICIÁRIOS NA PORTABILIDADE DO PLANO DE SAÚDE PARA OUTRAS OPERADORAS. NECESSIDADE DE MUDANÇA DO REGISTRO. OBRIGAÇÃO DA APELANTE MANTIDA. RESOLUÇÃO NORMATIVA SUPERVENIENTE No 438 QUE NÃO AFASTA O DIRETO DOS CONSUMIDORES EM EFETIVAR À PORTABILIDADE. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
Não se conhece do recurso quanto ao pedido de reconhecimento de obrigação de entrega de declarações pela autora aos seus associados, uma vez que a questão já foi objeto de análise no julgamento dos embargos de declaração, tendo o juiz esclarecido que é atribuição da autora, que compõe o polo ativo da ação.
A Resolução ANS no 195/2009 autoriza a rescisão unilateral imotivada do contrato de plano de saúde coletivo, uma vez observada a vigência do período de doze meses e mediante prévia notificação da parte contratante, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias. Situação dos autos em que se considera a legalidade da rescisão unilateral, que cumpriu os requisitos do art. 17 da Resolução no 195/2009.
Reconhece-se o direito da operadora de plano de saúde em não ofertar plano individual que não comercializa em atenção ao artigo 3o da Resolução no 19/99 do CONSU. Precedente STJ.
Os artigos 26 e 27 da Resolução no 195/2009 da ANS estabelecem a responsabilidade das operadoras à adequação das normas no registro dos seus produtos perante a agência reguladora, razão pela qual é obrigação da operadora/ré proceder ao enquadramento do registro do plano na ANS, para constar plano “coletivo por adesão”.
É incabível a substituição da atuação da parte do processo pelo Poder Judiciário, sendo medida desnecessária a expedição de ofício para a ANS, pois cabe a própria operadora adequar o enquadramento do plano de saúde na modalidade “coletivo por adesão”, sem embargo de na fase de cumprimento de sentença comprovar eventual mora da agência reguladora.
Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.